Tribunal: TJPA
Processo: 0014688-18.2015.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014688-18.2015.8.14.0020

APELANTE: RUI MELO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULADA PELA PENA EM CONCRETO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART.14 DA LEI Nº 10.826/2003. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ART. 129, CAPUT, DO CP. PENA EM CONCRETO APLICADA EM DESCONFORMIDADE COM A PREVISTA EM LEI.
ERROR IN JUDICANDO.
RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. ART. 107, IV DO CP. RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 22ª Sessão de Plenário Virtual com início no dia 25/07/2022 e término em 01/08/2022, à unanimidade, em CONHECER do recurso e, DE OFÍCIO, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva superveniente, tanto em relação ao crime de lesão corporal leve (art. 129,
caput,
do CP) quanto em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo (Art. 14 da Lei 10.826/03), nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo(a) Desembargador(a) Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 04
de agosto de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RUI MELO DE SOUZA, representado por advogado particular, nos autos da ação penal n° 0014688-18.2015.8.14.0020, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá – PA, que o condenou com o incurso nas sanções do art. 129,
caput
, do CP c/c art. 14 da Lei nº 10.826/2003, cuja pena definitiva, em concurso material (art. 69 do CP), foi fixada em 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, além de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, sob o Num. 7502304 – pág. 6 a Num. 7502305 – pág. 5, o réu sustenta a necessidade de cumprimento de pena através de monitoramento eletrônico, por ter profissão definida e ser arrimo de família. No mérito, sustenta ter cometido o delito sob violenta emoção, por ter sido ameaçado anteriormente pela vítima, desta forma requer a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “c” do CP. Requer a reforma da sentença para que possa cumprir sua pena em regime aberto.

Em sede de contrarrazões (
Num. 7502306 – pág. 6 a Num. 7502307 – pág. 4)
, o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, seu não provimento, mantendo-se a sentença na íntegra.

Consta nos autos, sob o Num. 7502379 – pág. 1, ofício n
º 274/2021 – Criminal / GRP, datado de 09/12/2021, no qual o juízo singular encaminhou os presentes autos a esta Egrégia Corte de Justiça, para apreciação do recurso de apelação
. Os autos vieram conclusos a este relator por distribuição em 09/12/2021.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sob o Num. 7627784 – pág. 1/4.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

No caso em análise, verifico que o juízo singular, ao proferir a sentença ora recorrida (Num. 7502297 – pág. 1 a Num. 7502298 – pág. 3), firmou que
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu RUI MELO DE SOUZA com incurso nas penas do art. 129, “caput”, do CP c/c art. 14 da Lei nº 10.826/03.”
, verificando o concurso material de crimes
“Considerando que houve desígnios autônomos nas condutas praticadas contra a vítima, sendo o primeiro, no momento que houve a lesão corporal e no segundo, quando portou ilegalmente a arma de fogo, as penas serão somadas, como determina o art. 69 do CP. O total da pena a ser cumprida é de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão.”
.

Contudo, o julgamento do mérito recursal encontra óbice, pois verifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal no presente caso, tanto ao crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art.14 da lei nº 10.826/2003
, quanto ao crime de lesão corporal, tipificado no art. 129,
caput
, do Código Penal Brasileiro, que deverá ser analisada sobre a pena de cada um dos crimes, consoante lição de Cléber Masson,
“No que concerne à prescrição, a extinção da punibilidade deve ser analisada sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente, e não sobre a pena final, resultante da soma das reprimendas cabíveis a cada um dos crimes.”
(MASSON, Cleber. Direito Penal: parte geral (arts. 1º a 120) / Cleber Masson. – 16. ed. – Rio de Janeiro: Método, 2022.).

Desta forma, devem ser observados os artigos 61 do CPP e 119 do CP.
In verbis
:

Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

Art. 119. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Feitas as considerações iniciais alhures, passo a análise dos 2 (dois) crimes pelos quais restou condenado o apelante, a qual farei de forma separada, por conveniência didática.

I – DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO:

Pelo édito condenatório, o réu foi condenado nos termos do art. 14 da lei nº 10.826/2003, cuja pena definitiva foi de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 48 dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É sabido que a prescrição superveniente é aquela verificada em momento posterior à sentença, começando a fluir com a publicação da sentença condenatória recorrível, embora condicionada ao trânsito em julgado para o Ministério Público.

O juízo
a quo
proferiu sentença condenatória no dia 28/09/2016 (Num. 7502298 – pág. 3), da qual o Ministério Público tomou ciência em 17/01/2017 (Num. 7502299 – pág. 5), deixando transcorrer
in albis
o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso da apelação (Num. 7502302 - Pág. 7).

Logo, uma vez verificado o trânsito em julgado para acusação, o termo inicial da prescrição superveniente retroagiu à data da publicação do decreto condenatório, a qual ocorreu em 03/10/2016 (Num. 7502298 – pág. 4/5), regulando-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF.

Sendo assim, deve-se ter por base a pena em concreto de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão fixada pelo juízo
a quo
que, conforme dispõe o art. 109, V do CP, prescreve em 4 (quatro) anos, e não havendo outra causa interruptiva do curso prescricional posterior à data da publicação da sentença condenatória,
conclui-se que esse lapso se findou em 02/10/2020, isto é, em tempo bem anterior à distribuição destes autos à relatoria deste Desembargador
.

Friso que a pena de multa, quando aplicada cumulativamente à pena de privativa de liberdade, prescreve no mesmo prazo estabelecido para esta, nos termos do art. 114, II do CP.

Desta feita, o reconhecimento da prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de rigor.

II – DO CRIME DE LESÃO CORPORAL:

Retornando ao
decisum
ora recorrido, discorro agora sobre o crime de lesão corporal leve, tipificado no art. 129,
caput,
do Código Penal, pelo qual o réu restou condenado, porém com pena definitiva fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, que se revela incorreta, senão vejamos.

Do exame da sentença condenatória, o equívoco reside no fato de que no dispositivo da sentença (Num. 7502297 – pág. 3), consta:
“Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu Rui Melo de Souza como
incurso nas penas do art. 129, caput, do CP
c/c art. 14 da Lei nº 10.826/03.”
(grifei). Todavia, o juízo singular, ao proceder com a dosimetria da pena (Num. 7502297 – pág. 5), assinalou da seguinte forma:
“B) Pena-base: considerando as circunstâncias acima analisadas, dividindo-se a faixa de cominação legal (
01 a 05 anos
) pelas circunstâncias judiciais influentes (oito) e tendo em conta que foram desfavoráveis ao réu em 03 itens (a.1, a.6 e a.7), sendo que a cada circunstância desfavorável afasta-se mais a pena do quantum mínimo cominado, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão.”
(grifei).

O juízo de 1º grau, embora tenha condenado o réu pela prática de lesão corporal leve, tipificada no artigo 129,
caput
do CP,
e cuja pena prevista em lei é de detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano
, dosou a punição tomando por base o disposto no parágrafo primeiro do art. 129, que trata de lesão corporal de natureza grave, e cuja pena é de
reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos
.

Em resumo, condenou o réu por um crime, mas o apenou por outro, e da sentença prolatada pelo juízo de 1º grau não recorreu o Ministério Público, concretizado então o trânsito em julgado para a acusação.

Diante de tal situação, tenho que ocorreu
error in judicando
quanto à pena cominada na sentença recorrida, pois o réu foi condenado pelo crime de lesão corporal de natureza leve, previsto no art. 129,
caput
, do CP, nos termos da fundamentação disposta pelo juízo de 1º grau, em acolhimento da capitulação penal contida na denúncia ofertada nos autos, mas recebeu pena de acordo com o preceito secundário do crime em sua forma qualificada.

Quanto à forma simples do crime de lesões corporais, prescreve o art. 129,
caput,
do CP:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

(Grifei)

Muito aquém do parâmetro de pena equivocadamente adotado pelo juízo
a quo
em sua dosimetria.

A despeito de o apelante não ter impugnado a desproporcionalidade da pena em sua peça recursal, lembro que se trata de matéria de ordem pública, a qual pode ser reconhecida de ofício, notadamente quando se esta diante de recurso da defesa, cujo efeito devolutivo é pleno. Sendo assim, passo à reanálise da dosimetria e ainda aos efeitos desta reanálise no campo punitivo.

Primeiramente, ressalto que o juízo
a quo
realizou de forma inidônea a valoração de parte das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP/40, senão vejamos. Valorou negativamente a culpabilidade, pois o acusado “
deliberadamente, deu uma facada na perna da vítima, ao invés de simplesmente agredi-la, caso sua versão extrajudicial fosse verdadeira. Ele possuía total discernimento do caráter ilícito de sua conduta, além da reação desproporcional a um alegado aborrecimento que a vítima o teria feito passar, sendo-lhe, pois, desfavorável a circunstância.
”. Ora, agir deliberadamente nada mais é do que agir com dolo, que é elemento subjetivo intrínseco ao tipo penal do art. 129,
caput,
do CP, da mesma forma que a ofensa à integridade corpórea da vítima. Sendo assim, os dois elementos não poderiam ser usados como fundamento a valorar negativamente a culpabilidade.

Todavia, a despeito da fundamentação deficitária, entendo que de fato a culpabilidade do agente é elevada, na medida em que praticou o crime de forma premeditada. Explico. Conforme consta nos autos (Num. 7502290 - Pág. 4/5), o acusado, após constatar a presença da vítima, foi em sua casa buscar a arma branca, com a qual praticaria o delito ora apurado. Tal conduta afasta-se da ideia de dolo de ímpeto, tendo o agente tempo para refletir e recuar em seu intento, todavia, persistiu na intenção de praticar o delito, o que denota maior reprovabilidade de sua conduta, nos termos da jurisprudência pátria, que diz:

E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – RECEPTAÇÃO – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO DO CRIME – EXASPERAÇÃO DEVIDA – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, B, CP – DEVIDA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – ART. 385, CPP – PENAS REDIMENSIONADAS – RECURSO PROVIDO. A premeditação do crime justifica a exasperação da pena basilar, por contrapor-se ao dolo de ímpeto, o que denota maior gravidade da conduta delitiva. Havendo nos autos elementos indicadores da ocorrência de agravantes (ou atenuantes), cabe ao julgador reconhecê-las, ainda que ausente requerimento expresso da acusação, sem que isso importe em ofensa aos princípios da congruência/correlação ou à ampla defesa, na esteira do entendimento das Cortes Superiores sobre o tema. Inteligência do art. 385, do CPP. (TJ-MS - APR: 00009952220158120052 MS 0000995-22.2015.8.12.0052, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 05/02/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/02/2018)

PENAL. EXTORSÃO COM SIMULAÇÃO DE SEQUESTRO. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE BASEADA EM PREMEDITAÇÃO DO CRIME. RAZOABILIDADE. ACÓRDÃO CONFIRMADO. 1 Réu condenado por infringir duas vezes o artigo 158, § 1º, do Código Penal, pretendendo a defesa fazer4 prevalecer o voto vencido que afastava a culpabilidade como moduladora. Não há divergência na análise desfavorável das circunstâncias e consequência do crime, afastando o conhecimento do recurso nessa parte. 2 A culpabilidade exacerbada se justifica quando há premeditação do agente, extrapolando as condições intrínsecas do tipo penal. Justifica-se, assim a módica exasperação da pena base. 3 Embargos parcialmente conhecidos e desprovidos. (TJ-DF - EIR: 20110110351385, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Data de Julgamento: 29/09/2014, Câmara Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/10/2014 . Pág.: 95)

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022510-29.2018.8.11.0055 APELANTE: RAFAEL MAGALHAES DE SOUZA APELADO: MPEMT - TANGARÁ DA SERRA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRETENDIDA ADEQUAÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE EXACERBADA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DENOTA A PREMEDITAÇÃO DO CRIME, QUE FOI PRATICADO COM ABUSO DE CONFIANÇA – ARGUMENTAÇÃO IDÔNEA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O crime planejado com antecedência e cometido com abuso de confiança revela a culpabilidade diferenciada que autoriza o desvalor da vetorial. (TJ-MT - APR: 00225102920188110055 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 27/08/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2019)

Destarte, mantenho a valoração negativa da culpabilidade do agente.

No que diz respeito à valoração negativa dos motivos do crime e das circunstâncias do crime, entendo que laborou em erro o juízo de origem, pois não consta nos autos prova da maior reprovabilidade da motivação do delito. O acusado alegou ter desferido os golpes na vítima por força de ameaça de morte pretérita realizada pela vítima, o que gera, ao menos, a dúvida quanto à ausência de qualquer provocação por parte desta. Sendo assim, entendo que sua valoração deveria ser neutra. Em relação às circunstâncias do crime, a ocorrência de premeditação há de ser valorada em sede de culpabilidade, sendo forçosa a neutralidade das circunstâncias do crime.

As demais circunstâncias judiciais não impactaram de forma negativa a dosimetria penal, sendo valoradas de forma neutra.

Portanto, diante da valoração negativa tão somente do vetor culpabilidade do agente, e tomando por base o correto preceito secundário do art. 129,
caput,
do CP/40, fixo a pena-base em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, o juízo aplicou a exasperação da pena em 1/6, considerando a configuração da agravante do motivo fútil e ainda por ter se valido de meio que dificultou a defesa da vítima, previstas no art. 61, inciso II, alíneas “a” e “c” do CP/40 e ainda a atenuante da confissão. No que diz respeito aos motivos do crime, entendo que não se pode falar em futilidade da motivação, pois os elementos probatórios dos autos não foram aptos a indicar o porquê da agressão realizada contra a vítima. Não saber qual o motivo não significa a futilidade do motivo. Sendo assim, a insuficiência de provas quanto aos motivos do agente para praticar o delito não autoriza o agravamento da pena-base nos termos do art. 61, inciso II, alínea “a” do CP/40, razão pela qual decoto referida agravante. Diferente é o caso do disposto no art. 61, inciso II, alínea “c” do CP/40, relativo às circunstâncias do delito, que negaram à vítima qualquer possibilidade de defesa, haja vista que o golpe de faca foi desferido de surpresa na vítima, que estava sentada bebendo e embriagada (Num. 7502369).

Todavia, nos termos do art. 67 do CP/40, as circunstâncias do delito não configuram circunstâncias preponderantes, devendo prevalecer,
in casu
, em sede de fixação da pena provisória, a atenuante decorrente da confissão espontânea realizada em sede policial (Num. 7502290 - Pág. 4/5) e utilizada para embasar o édito condenatório, com a diminuição da pena em 1/8, gerando uma pena provisória de 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção.

Restando ausentes causas de aumento ou diminuição de pena na 3ª fase da dosimetria, fixo a nova pena definitiva em 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção.

Como se percebe, seja com base na pena máxima em abstrato do crime de lesões corporais leves, previsto no art. 129,
caput,
do CP/40, de 01 (um) ano de detenção, seja com base na pena em concreto aplicada, de 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, o delito ora apurado encontra-se prescrito, por força da prescrição superveniente, senão vejamos.

De acordo com o art. 109, inciso V do CP/40, o prazo prescricional para a pena igual a um 01 (um) ano e inferior a 02 (dois) é de 04 (quatro) anos.
In casu,
o último marco interruptivo foi a prolação da sentença condenatória, em
28.09.2016
(Num. 7502297 - Pág. 1 a Num. 7502298 - Pág. 3), não tendo o Ministério Público interposto recurso, sendo que os autos somente foram remetidos a este Tribunal de Justiça em
09.12.2021
(Num. 7502379).

Significa dizer, desde que foi proferida a sentença condenatória, já transcorreram mais de 04 (quatro anos), tornando prescrita a pretensão punitiva do Estado, por força da prescrição superveniente, não mais havendo interesse no julgamento do presente recurso, haja vista a extinção da punibilidade do agente, por força do disposto no art. 107, inciso IV do CP/40.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso para, de ofício, declarar extinta a punibilidade de RUI MELO DE SOUZA, quanto aos crimes previstos nos artigos 14 da Lei n° 10.826/2003 e 129,
caput,
do Código Penal Brasileiro, ante a ocorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV do Código Penal, restando prejudicada a apelação, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento.

É como voto.

Belém – PA, 04 de agosto de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Desembargador – Relator

Belém, 03/08/2022